Tribunal: STF
Processo: RE 1376296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local em que pugna, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, pela incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de condenação a ele imposta.



    A origem afastou esse índice, consoante se vê dos trechos abaixo do acordão:



    4. Juros. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09; contudo manteve hígidos os juros nela indicados (ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013). O Superior Tribunal de Justiça adequou a jurisprudência a esse entendimento, do seguinte modo: 



    […] 



    Assim, o pagamento dos atrasados será corrigido pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática (afastada a aplicação da lei em questão) e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1º-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, a contar da citação, por tratar-se de crédito não tributário.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral e o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, porém, negada a retratação (peça 9, fls. 28-36).



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria submetida ao conhecimento do Supremo trata-se de discussão acerca de correção monetária de condenação da Fazenda Pública que ainda não atingiu o marco da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não atrair o quanto decidido por esta Suprema Corte em questões de ordem apreciadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    Aplica-se, portanto, o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral.



    Feito esse registro, observo que nada há a reformar no acordão recorrido, pois em âmbito de discussão desse Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, o provimento judicial do tribunal paulista afastou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de condenação de natureza não tributária, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator